Tribunal: TJDFT
Processo: 0733857-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURO VEICULAR. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MÉRITO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LIDE PRINCIPAL. PROCEDÊNCIA. LIDE SECUNDÁRIA. PROGRAMA DE PROTEÇÃO VEICULAR. SEMELHANTE A SEGURO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Tendo a parte apelante apontando especificamente o alegado desacerto e a alegada inadequação dos fundamentos da Sentença, isto é, as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, não há falar em violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal. Preliminar de inadmissibilidade rejeitada.

2. É incontroverso na lei que a sucumbência do réu denunciante na lide principal é condição sine qua non para análise da lide secundária e regressiva. Artigo 129 do Código de Processo Civil.

3. Citado, o réu contestou e confessou a veracidade dos fatos (artigo 389 do Código de Processo Civil). Presente, então, todos os elementos da responsabilidade civil, o réu deve ser condenado a ressarcir os danos apurados.

4. A Denunciação da Lide é modalidade de intervenção de terceiro provocada pela qual se exercita, no bojo da Contestação, o próprio direito de ação, permitindo ao denunciante que obtenha o ressarcimento de eventuais prejuízos porventura sofridos em razão de processo pendente, tudo em observância ao Princípio da Economia Processual.

5. O contrato firmando entre litisdenunciante e litisdenunciada é de Programa de Proteção Automotiva, realizado por meio de Associação, todavia, apesar da nomenclatura, entendo se tratar do mesmo Contrato de Proteção Veicular, com natureza jurídica similar à do Contrato de Seguro e submetido ao Código de Defesa do Consumidor.

6. Ante a relação jurídica mantida entre réu e litisdenunciada, têm-se que a lide secundária também procede. Afinal, nos termos do verbete no. 537 do entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, Em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a Seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.

7. Recurso conhecido e provido.